Tribunal: STF
Processo: RE 1540388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 75, p. 1-4) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME MILITAR - INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (CPM, ART. 324) - DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO TIPO PENAL - RECURSO DA ACUSAÇÃO. 



    ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - TESE ACOLHIDA - NORMA PENAL EM BRANCO CONTIDA NO TIPO - CRIME COMPLETADO POR NORMA DE OUTRA ESPÉCIE QUE NÃO SE MOSTRA EM AFRONTA AO ORDENAMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESGUARDADO - PRECEDENTES - DENÚNCIA RECEBIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 709 DO STF - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE RIGOR. 



    I - A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar (STM, RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). 



    II - A norma penal em branco contida no art. 324 do CPM não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, porquanto é cabível que a complementação da norma penal se dê por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso. 



    RECURSO PROVIDO.”(eDOC 75, p. 4) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 85, p. 1-42), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 83, p. 1-41).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC admitiu os citados recursos (eDOC 100, p. 1-2). 



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 2.105.871/SC (eDOC 121, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 131, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 139, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 139, p. 1-7):



    “(...)



    Quanto a seu mérito, o extraordinário não merece provimento. 



    Consta na peça acusatória o seguinte: 



    No dia 14/10/2021, por volta das 06h50m, na Rodovia SC 401 – Km 39, bairro Campeche, Florianópolis/SC, os denunciados Marcos Amorim Neto e Matheus da Cunha Nunes Vieira, consciente e voluntariamente, no exercício de suas funções militares, deixaram de observar os ditames do Procedimento Operacional Padrão n. 201.1.8, que regulamenta e normatiza o uso de câmeras policiais individuais no Estado de Santa Catarina, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. 



    Na ocasião, os denunciados portavam, cada um, uma câmera policial individual e, após serem acionados para atendimento de ocorrência policial, deixaram, deliberadamente, de verificar o correto acionamento automático dos equipamentos e, caso percebida eventual falha, de realizar o acionamento manual, conforme determinam os itens 4, ‘b’, I, e ‘c’, I [...]. 



    A conduta foi praticada pelos denunciados por negligência, na medida em que eles não observaram o dever objetivo de correto acionamento das câmeras, não obstante tivessem plena ciência da obrigação de ligar o aparelho. 



    A conduta também deu causa direta a ato prejudicial à administração militar, porquanto ficou prejudicada a correta elucidação do crime de lesão corporal imputado por Rogério Schmidt de Lima e Gilciley Fernandes aos policiais militares.



    Estes os fundamentos do acórdão recorrido: 



    Nesse sentido, o debate trazido restringe-se em verificar se o termo ‘regulamento ou instrução’, por não serem leis em sentido estrito, furtariam-se do princípio da reserva legal, disciplinada no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal: ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’. Isso porque o regulamento e as instruções são normas administrativas do âmbito interno da corporação militar, e, portanto, não podem prever e definir condutas delituosas. Logo, pondera-se que, como a norma é anterior a Constituição Federal, ela não foi recepcionada. 



    Todavia, a despeito do posicionamento do juízo da origem, resta assentado que a norma penal em branco contida no art. 324 do CPM não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, porquanto é cabível que a complementação da norma penal pode ser por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso, como é o caso do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o qual é complementado pela Portaria n. 344 de 1998 do Ministério da Saúde, que determina o conceito de drogas, assim como diversos outros exemplos na seara dos crimes ambientais e do estatuto do desarmamento.



    Nesse sentido, a doutrina classifica as normas penais em branco, em sentido lato e em sentido estrito. A primeira, são aquelas cujo complemento é originário da mesma fonte formal da norma incriminadora. Há homogeneidade de fontes legislativas. ‘Normas penais em branco em sentido estrito, por sua vez, são aquelas cuja complementação é originária de outra instância legislativa, diversa da norma a ser complementada. Diz-se que há heterogeneidade de fontes, ante a diversidade de origem legislativa’ (Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal: Parte geral - arts. 1º a 120 (vol. 1). Disponível em: Minha Biblioteca (28th edição). Editora Saraiva, 2022). 



    Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal Militar firmou posição ‘esposado pela doutrina de que 'as leis penais em branco em sentido estrito não afetam o princípio da reserva legal, pois sempre haverá uma lei anterior, embora complementada por regra jurídica de outra espécie'. A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar’ (RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). O tipo, portanto, foi declarado como constitucional. 



    Em similaridade, há também posição deste TJSC: RESE n. 5008454-87.2022.8.24.0091, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. em 16.03.2023; RESE n .5005258-75.2023.8.24.0091, de minha relatoria, j. em 19.05.2023. 



    Como se vê, é irrelevante para fins penais a complementação da norma penal em branco ser ou não oriunda de lei em sentido estrito, de modo que não se pode afastar a constitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar, pois, no presente caso, está complementado pelo Procedimento Operacional Padrão n. 201.1.8, s itens 4, ‘b’, I, e ‘c’, I. 



    Primeiro destaca-se que, diferentemente do alegado, não estamos diante de tipificação de uma conduta por meio de ato administrativo, mas de complementação regulamentar à norma penal em branco. 



    O legislador, ciente da necessidade de exigir do incorporado o cumprimento dos ordenamentos militares com o rigor característico à legislação castrense, tipificou a conduta omissiva de inobservância à lei, regulamento ou instrução, de cuja prática resulte prejuízo direto à administração militar.



    Conquanto o recorrente aduza que tal complementação redunde em criminalização desprovida de ato legislativo, a complementação de norma penal em branco por órgãos do Poder Executivo dos Estados ou dos municípios não afronta o princípio da legalidade, conforme entendimento assentado no Tema 1.246 da Repercussão Geral, em situação análoga. 



    A tese consagrada no referido tema assenta a possibilidade de norma penal em branco ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I):



    Ementa Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). 



    (ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023) 



    Portanto, realizar a devida complementação ao art. 324, do CPM, e coibir o ato do militar de ‘não realizar a lavratura de boletim de ocorrência e não acionar a câmera policial individual’ tratam-se de exercício legítimo do poder regulamentar, nesse caso, com vistas a evitar prejuízos à administração militar. Nesse sentido, caso análogo: 



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    (ARE 1505962 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025) 



    Para mais, aprofundar a análise encontra óbice na Súmula 636/STF, que dispõe ‘[não caber] recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.” (eDOC 139, p. 3-7)



    Menciono, ainda, no mesmo sentido: ARE 1.511.596/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.9.2024; RE 1.520.374/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.11.2024; RE 1.523.190/SC, por mim relatado, DJe 10.12.2024; dentre outros.



    Do exposto, nego seguimento ao presente RE (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente